Tribunal: TJDFT
Processo: 0737238-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737238-74.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. INOCORRÊNCIA. MINORAÇÃO. MULTA EXEQUENDA. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXEQUIBILIDADE. EXTINÇÃO OU DIMINUIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se confunde, para fins de eficácia plena da decisão judicial, o trânsito em julgado do processo com a preclusão de matéria não tratada no recurso interposto. No primeiro caso, a decisão definitiva tem plena eficácia e executoriedade entre as partes litigantes, enquanto no segundo, a preclusão tem caráter endoprocessual, impedindo que a questão não suscitada no momento processual oportuno venha a ser rediscutida posteriormente pela parte inerte. 2. Constatado que a decisão colegiada pela diminuição da multa objeto da execução de origem não é definitiva, ela não tem força cogente capaz de extinguir ou modificar a execução fiscal. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, §§3o e 5o, e inciso II, da Lei de Execuções Fiscais, e 202, inciso II, do Código Tributário Nacional, asseverando que ausente um dos requisitos da CDA, esta não pode ser utilizada para ajuizamento de execução fiscal. Argumenta que o valor originário da multa cobrada em execução fiscal é um dos elementos de validade da Certidão de Dívida Ativa, de modo que uma vez diminuído o valor judicialmente, a CDA perde um de seus requisitos, que é o valor originário da dívida. Aduz que o recorrido não se insurgiu contra a alteração do valor da multa, de tal sorte que ocorreu a preclusão quanto à discussão de tal matéria, devendo ser extinta a execução fiscal, com resolução de mérito. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 2o, §§3o e 5o, e inciso II, da Lei de Execuções Fiscais, e 202, inciso II, do Código Tributário Nacional, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ausente o trânsito em jugado do processo da ação anulatória (autos no 0711044-85.2019.8.07.0018), não há fundamento jurídico apto a impor a extinção da execução fiscal de origem. Além disso, não sendo até então definitiva a decisão que diminuiu o valor da multa exequenda, não há título executivo judicial capaz de embasar a modificação do valor da execução neste momento processual (art. 515, I do CPC). Ressalto, ainda, que não foi prolatada, nos autos da ação anulatória, nenhuma decisão que suspendesse a exigibilidade do crédito fiscal objeto da execução” (ID. 46017736). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016